Tribunal: TJDFT
Processo: 0003323-90.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO JULGADO ANTERIOR À SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades transportar e ocultar, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. As condenações definitivas posteriores, porém de fatos anteriores ao crime investigado, não se prestam para caracterizar a reincidência, mas são hábeis a macular os antecedentes criminais, se o trânsito em julgado definitivo for anterior à sentença.
5. Recurso desprovido.